Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
<p class="xmsonormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif;color:black">HABEAS CORPUS<span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif;color:black">. PROCESSUAL PENAL. RELAXAMENTO DE PRISÃO CAUTELAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. TESE NÃO VENTILADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">1. <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">Não submetido pedido ao juízo de origem, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Eventual supressão de instância pode ser suprimida, em sede de habeas corpus,<span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> em razão de flagrante ilegalidade<span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">, desde que exista prova idônea e pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado, o que não se constata na espécie.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">2. Estando a decisão impugnada se utilizado de fundamentação jurídica idônea, deve ser afastada a tese de nulidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

<span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif;color:black">3. <em style="mso-bidi-font-style:
normal"><span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">Habeas Corpus<span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif;color:black"> parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.